Tribunal: TJDFT
Processo: 0703439-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. DEPÓSITO. CAUÇÃO. REGRA. DISPENSA. ARTIGO 521 DO CPC. EXCEÇÕES. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. CASO CONCRETO. NÃO VERIFICADAS. DANO GRAVE DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO. CAUÇÃO NECESSÁRIA.
1. O levantamento de valor depositado nos autos de cumprimento provisório de sentença depende, em regra, de caução idônea e suficiente. Apesar do artigo 521 do CPC prever hipóteses de dispensa da referida caução, trata-se de medida excepcional que deve ser interpretada restritivamente, observando-se a reversibilidade da medida e o retorno ao estado inicial do processo.
2. O cumprimento provisório de sentença corre por iniciativa e responsabilidade do exequente, que se obriga a reparar os danos que o executado possa sofrer caso a sentença exequenda seja reformada, conforme prevê o artigo 520 do CPC. 2.1. Há que se garantir que as partes possam retornar ao estado anterior caso a sentença objeto de cumprimento seja modificada ou mesmo anulada.
3. No caso vertente, diante das especificidades da causa, faz-se necessária maior precaução para deferir o levantamento do valor depositado em juízo.
4. Recurso conhecido e não provido.